Tribunal: CARF
Processo: 10880.940846/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940846/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.158 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Despacho Decisório (efls. 2) nos traz que não foi homologado saldo negativo de
IRPJ do 1o trimestre de 2006, no valor de R$ 17.626,47.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940846/2010-50
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940846/2010-50

Às efls. 33, na sua manifestação de inconformidade, a empresa se defende
alegando adotar o regime de competência nas suas apurações, diferentemente de Furnas Centrais
Eletricas e Eletrobras Termonuclear, que adotaram o regime de caixa.
A DRF julga o caso às efls. 104, no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Para a DRJ, “para efeitos de comprovação de retenção na fonte, não importa o
regime de contábil utilizado pelo Beneficiário, no caso a Inconformada, ou mesmo os
lançamentos que registrou em sua contabilidade. O que importa de fato são os valores
efetivamente retidos pela Fonte Pagadora, em face da ocorrência do fato gerador, os quais
deverão estar identificados tanto em Dirf, como nos Comprovantes Anuais de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, para que a compensação por
parte do Beneficiário possa ser efetuada e, ainda mais relevante, comprovada.”
Não foram juntados na defesa documentos que comprovam a existência do crédito
declarado.
O Recurso Voluntário foi apresentado às efls. 122 e, nele, a empresa alega
prescrição intercorrente, como preliminar.
Na sequencia, trata das retenções de Safra Vida e Previdência e Eletrobras
Termonuclear, juntando documentos complementares referentes a esse 2 casos (Detalhamento de
Crédito; Comprovante Anual de Rendimento e PER/DCOMP; Planilha e Notas Fiscais da
Eletrobras Termonuclear S/A; Relatório Prefeitura de Angra dos Reis).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 28/06/2018 foi dada ciência da decisão da DRJ, sendo juntado recurso
voluntário em 25/07/2018. O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Trata-se de caso de falta de provas de retenções na fonte que compõem saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2006.
A primeira alegação da empresa é de prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940846/2010-50

Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Na sequencia, a empresa trata de 2 fontes pagadoras. A primeira, Safra Vida e
Previdência, houve lançamento de compensação menor do que o valor real das compensações,
no 2o, 3o e 4o trimestres de 2005, lançada em 2006.
A Recorrente realizou a compensação em relação ao 1° trimestre do ano-
calendário 2006, considerando a diferença apurada a menor entre as compensações de 2005 e os
informes de rendimentos apresentados.
Com relação à Eletrobras Termonuclear, não lançou o valor de R$ 17.285,97
referente à retenção em duas notas fiscais. Conforme demonstra o relatório obtido no portal da
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis/RJ, todas as notas fiscais emitidas pela Recorrente estão
lançadas e não houve nenhum cancelamento que pudesse justificar o não lançamento pela fonte
pagadora.
Para averiguar o quanto alegado pela Recorrente, seria necessário checar a
documentação acostada aos autos. Isso permitira melhor apuração das retenções efetuadas ou
demonstraria que não foram realizadas, mas que há documentos provando o ocorrido.
Por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a nova documentação juntada aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da parte.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.158 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.940846/2010-50

Fl. 164
DF CARF MF
Original